Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710647-03.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: VILSON DE MATOS LIMA DECISÃO Trata-se de ação que objetiva o reconhecimento do direito do autor, médico servidor da Secretaria de Saúde do DF desde 17/08/1990, à contagem especial de tempo de serviço prestado ao DF, sob condições insalubres, para fins de aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade remuneratória. Na inicial, o autor narrou que, em 16/03/2017, requereu a concessão de aposentadoria, entretanto a Secretaria de Saúde informou que havia suspendido os procedimentos de contagem do tempo de trabalho em condições insalubres para fins de aposentadoria, atendendo orientação da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, por meio do Oficio n° 435/2013- GAB/PGDF. Arguiu que o pleito encontra fundamento no art. 40, § 4o, da CF e no disposto no § 5° do art. 57 da Lei 8.213/91. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a contagem especial do tempo de serviço prestado ao DF, sob condições insalubres, desde 17/08/1990, até enquanto permanecer trabalhando nas mesmas condições, com averbação desse período na ficha funcional, para fins de aposentadoria, observando-se o direito à paridade. O Distrito Federal apresentou recurso inominado, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão n. 1071531 (ID n. 3233697). O DF interpôs Recurso Extraordinário, sendo determinado o sobrestamento do feito, uma vez que a matéria teve repercussão geral reconhecida e foi afeta ao Tema 942 do Supremo Tribunal Federal. Julgado o referido tema pela Suprema Corte as partes foram intimadas. O autor se manifestou requerendo a manutenção do acórdão pois o entendimento exarado pela Turma Recursal foi ao encontro da decisão proferida pelo STF (ID n. 21862398). O Distrito Federal e o IPREV- DF deixaram transcorrer in albis o prazo. Julgado o Tema 942, o STF fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República" Em razão do instituto processual da repercussão geral, conforme as normas do art. 1.040 do CPC, cuja decisão é vinculante para as demais esferas de jurisdição do Poder Judiciário, publicado o acórdão paradigma o órgão julgador deverá aplicar a tese firmada no julgamento, rejulgando a causa, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. Por outro lado, estando o acórdão recorrido em conformidade com o decidido pelo tribunal superior, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem. “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. § 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. § 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. § 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação”. No caso concreto o acórdão proferido está em conformidade com a decisão tomada pelo STF. Encaminhe-se os autos ao Il. Presidente da 2a Turma Recursal para aplicação do disposto no inciso I do art. 1.040 do CPC. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021 21:33:13. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator